Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAR INFORMAÇÕES. PARADEIRO. RESTOS MORTAIS. NEONATO. JAZIGO TEMPORÁRIO. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SEM REINVINDICAÇÃO.
1. A lei vigente ao tempo do sepultamento do corpo do recém-nascido, quando indigente, concedia a ocupação da sepultura por 3 (três) anos, permitindo-se a incineração dos despojos após o decurso do prazo.
2. Decorridas mais de 4 décadas da inumação, é plausível concluir pela incineração nos termos da lei regente à época dos fatos ou a completa decomposição dos restos mortais do recém-nascido ante a incipiente calcificação dos ossos, precipuamente porque não houve reinvindicação por parte da sua genitora ou outro parente próximo nos anos que se seguiram.
3. Considerado o lapso temporal que a autora permitiu decorrer, as diligências efetuadas e relatórios acostados por ambos os réus dão informação pertinente e elucidativa acerca da situação fática ocorrida, adequando-se ao comando do aresto exequendo e dando cumprimento à obrigação de fazer.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.